Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANA MARIA OLIVEIRA ARAUJO e JULIANA NAYARA DE OLIVEIRA ARAUJO (agravantes/executadas) em face da decisão proferida (ID 168160801, dos autos de origem), nos autos do cumprimento de sentença no 0722398-56.2022.8.07.0001, proposta por ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como determinou o bloqueio de valores nas contas das agravantes/executadas. As agravantes/executadas, em suas razões recursais (ID 51682707), sustentam que, em sede de Cumprimento de Sentença, determinou o juízo de 1o grau o bloqueio on-line nas contas das recorrentes, no valor de R$ 722,20 (setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos) da conta corrente da primeira Recorrente (Luciana Maria Oliveira Araujo) e o valor de R$ 9.889,47 (nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos) em conta corrente da segunda Recorrente (Juliana Nayara de Oliveira Araújo). Alegam que apresentaram impugnação à penhora, com base no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, mas que o magistrado rejeitou a manifestação e converteu o bloqueio dos valores em penhora, sob o fundamento de que nenhum dos extratos apresentados se referem ao período em que ocorreu a penhora, de forma a demonstrar que se trata de verba salarial ou de reserva financeira, não ficando caracterizada sua natureza impenhorável. Afirmam que apresentaram recurso de Embargos de Declaração, no qual apontaram que os extratos eram comprovadamente do período do bloqueio, estando inclusive exposta a ordem judicial no documento, tendo sido acolhido, porém determinando apenas o desbloqueio dos valores relacionados à primeira Recorrente, Luciana Maria, onde se declarou a impenhorabilidade do valor de R$ 491,64 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos). Argumentam que decisão deve ser reformada para que sejam desbloqueados os valores que são proventos de salário, portanto de natureza alimentícia, assim como os bloqueados em contas de investimento, pois não atingem o quantum máximo de 40 (quarenta) salários mínimos. Alegam também que o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas que o argumento utilizado, não deve prosperar, visto que o simples fato de que a penhora de valores na conta das recorrentes na primeira tentativa não demonstra, por si só, que as requerentes não fazem jus ao referido benefício. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, que seja determinado o desbloqueio e devolução dos valores das agravantes, bem como seja deferindo o benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação do bloqueio de valores nas contas das recorrentes, que alegam se tratar de quantias impenhoráveis, assim como o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelas agravantes/executadas. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, diante da possibilidade de bloqueio de valores supostamente impenhoráveis. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.